Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AGAVO INTERNO. PREJUDICADO. SINPOL. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ADICIONAL NOTURNO. COMPATIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do mandado de segurança, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar.
2. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
3. Nos termos do artigo 7°, IX, combinado com o artigo 39, § 3°, ambos da Constituição Federal, aos ocupantes de cargo público é assegurada remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
4. O artigo 85 da Lei Complementar Distrital n.° 840/2011 estabelece que o serviço noturno é remunerado com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da remuneração ou do subsídio da hora trabalhada.
5. A Lei Complementar Distrital n.° 840/2011 não fez qualquer ressalva quanto ao pagamento do adicional noturno aos servidores que eventualmente sejam ocupantes de cargos comissionados ou estejam no exercício de funções de confiança, de forma que não se deve elastecer o alcance da norma para se limitar direitos.
6. A remuneração extra do trabalho realizado no período noturno tem por fundamento o reconhecido adicional desgaste à saúde física e psicológica do servidor, quando em comparação ao exercício da mesma atividade no período diurno.
7. O regime de trabalho com dedicação integral ao serviço imposto, pelo artigo 58 da Lei Complementar Distrital n.° 840/2011, aos ocupantes de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança, em nada interfere na composição de sua remuneração, com a justa retribuição adicional, pelo exercício da atividade em período noturno.
8. A remuneração pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança e o adicional noturno ostentam naturezas distintas, pois aquela correspondente à contraprestação pela pessoalidade do exercício da atividade, pela irrestrita confiança e pela dedicação integral para a Administração Pública, e esta, correspondente à contraprestação pelo adicional desgaste à saúde pelo exercício da atividade em período noturno.
9. Agravo interno julgado prejudicado.
10. Segurança concedida.